Tribunal: TJDFT
Processo: 0733252-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo, formulado em sede de apelação, interposta pelo BANCO DO BRASIL S.A., em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Na origem, SIRLEY ALMEIDA DA SILVA ajuizou ação em desfavor do BANCO DO BRASIL, com os pedidos declaratório de inexistência de débito, condenatório de indenização por danos morais c/c com o de concessão de liminar para retirada do seu nome do cadastro negativo (ID 18416303). Decisão ID. 18416983 indeferiu a tutela de urgência requerida. Oportunizado o contraditório e a produção de provas, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID 18417018): “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: (a) DECLARAR a inexistência de inadimplência por parte da autora em relação ao contrato n. 846047586, devendo a ré decotar do respectivo saldo devedor o valor depositado em juízo pela autora, abstendo-se de fazer incidir qualquer encargo de mora referente às parcelas vencidas até a data da prolação da presente sentença; (b) DECLARAR a irregularidade da anotação efetuada em nome da autora (Id 48689949), devendo o réu promover sua exclusão no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente sentença, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e de honorários de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Caberá à parte autora arcar com 20% de tais encargos, ficando a ré obrigada ao pagamento dos 80% restantes. BANCO DO BRASIL S.A. apelou e, preliminarmente, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento haveria perigo de lesão grave ou de difícil reparação consistente no pagamento da multa cominatória (ID 18417022). É o relatório. Decido. Em regra, a apelação, em face de sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória, não é dotada de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. ... §4o Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da sentença pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo apelante. Por sua vez, em caso de eventual pedido de cumprimento provisório das astreintes, o rito processual deverá observar o disposto no artigo 520, do diploma processual civil: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Conforme se vê, em caso de eventual execução provisória da condenação pecuniária, o levantamento das quantias pelo apelado estará condicionado à caução suficiente e idônea arbitrada pelo juízo de origem. De mais a mais, o preceito processual estabelece a obrigação do exequente à reparação dos danos causados ao executado, no caso de eventual reforma da sentença. Assim, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da medida, em razão da reversibilidade e quanto à possível liberação de valores ao demandante, ante as garantias exigidas para tal medida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator